Tribunal: TJMT
Processo: 1039959-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1039959-07.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE TARIFAS NÃO ABRANGIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. EXCLUSÃO DAS RUBRICAS ESTRANHAS À CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. VEDAÇÃO. BIS IN IDEM. PRESERVAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o laudo da Contadoria Judicial, com valores decorrentes de rubricas não dispostas no título judicial.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de excesso de execução, ao argumento de que a Contadoria incluiu tarifas com nomenclatura distinta daquelas contempladas no título judicial, ampliando indevidamente o alcance da condenação; (ii) exclusão dos juros de mora incidentes sobre as multas cominatórias fixadas no curso da execução, por configurar duplicidade sancionatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso é tempestivo; (ii) examinar se a Contadoria Judicial extrapolou os limites do título executivo ao incluir nos cálculos tarifas com denominação distinta daquelas expressamente afastadas pela sentença; (iii) aferir a possibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor das multas cominatórias fixadas no curso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, segundo o qual a execução deve observar os limites do comando condenatório, sem ampliações, reduções ou modificações de qualquer natureza.
5. Extrapola os limites objetivos da coisa julgada a inclusão, nos cálculos do cumprimento de sentença, de rubricas com denominação distinta daquelas expressamente afastadas pela sentença condenatória.
6. À Contadoria Judicial compete a apuração do valor devido segundo os parâmetros fixados no julgado, e não emitir juízo valorativo acerca da natureza de encargos não contemplados no título.
7. A incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória configura bis in idem, por representar cumulação de consequências jurídicas de mesma finalidade sancionatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para desconstituir a decisão homologatória do laudo contábil e determinar a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, § 3o, 509, 525, § 4o, e 537, § 1o; Lei n. 11.419/2006, art. 4o, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 362, AgInt nos EDcl no AREsp 2.448.752/SP, AgInt no AREsp 971.636/RS; TJMT, AI 1037570-49.2025.8.11.0000, AI 1024503-22.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039959-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem Público]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE JESUS LUCAS CAMPOS - CPF: 084.888.478-74 (AGRAVADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE TARIFAS NÃO ABRANGIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. EXCLUSÃO DAS RUBRICAS ESTRANHAS À CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. VEDAÇÃO.
BIS IN IDEM
. PRESERVAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o laudo da Contadoria Judicial, com valores decorrentes de rubricas não dispostas no título judicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de excesso de execução, ao argumento de que a Contadoria incluiu tarifas com nomenclatura distinta daquelas contempladas no título judicial, ampliando indevidamente o alcance da condenação;
(ii)
exclusão dos juros de mora incidentes sobre as multas cominatórias fixadas no curso da execução, por configurar duplicidade sancionatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso é tempestivo;
(ii)
examinar se a Contadoria Judicial extrapolou os limites do título executivo ao incluir nos cálculos tarifas com denominação distinta daquelas expressamente afastadas pela sentença;
(iii)
aferir a possibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor das multas cominatórias fixadas no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, segundo o qual a execução deve observar os limites do comando condenatório, sem ampliações, reduções ou modificações de qualquer natureza.

5. Extrapola os limites objetivos da coisa julgada a inclusão, nos cálculos do cumprimento de sentença, de rubricas com denominação distinta daquelas expressamente afastadas pela sentença condenatória.

6. À Contadoria Judicial compete a apuração do valor devido segundo os parâmetros fixados no julgado, e não emitir juízo valorativo acerca da natureza de encargos não contemplados no título.

7. A incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória configura
bis in idem
, por representar cumulação de consequências jurídicas de mesma finalidade sancionatória.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso provido para desconstituir a decisão homologatória do laudo contábil e determinar a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, § 3o, 509, 525, § 4o, e 537, § 1o; Lei n. 11.419/2006, art. 4o, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 362, AgInt nos EDcl no AREsp 2.448.752/SP, AgInt no AREsp 971.636/RS; TJMT, AI 1037570-49.2025.8.11.0000, AI 1024503-22.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o laudo da Contadoria Judicial no valor de R$ 338.420,39, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008508-64.2012.8.11.0055, ajuizado por
TEREZINHA DE JESUS LUCAS CAMPOS
e
GILSON TEIXEIRA CAMPOS
.

Na origem, a demanda decorre da fase executiva de ação revisional de contrato bancário. A sentença transitada em julgado condenou a instituição financeira à restituição dos encargos identificados nos extratos como
“tx, sd, dev”
e
“multa-taxa”
, referentes a adiantamento a depositante, com atualização pelo INPC desde cada débito e juros legais simples a partir da citação.

Instaurada divergência entre os cálculos dos exequentes (R$ 338.649,22) e do executado (R$ 26.317,52), o juízo remeteu os autos à Contadoria Judicial, que apurou o montante de R$ 338.420,39. A instituição financeira apresentou parecer técnico divergente, no qual indicou supostos erros materiais nos cálculos oficiais (ids. 201611226 e 204048169 – PJe 1o Grau).

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao fundamento de que o trabalho da Contadoria observou os parâmetros fixados na sentença e de que o executado não demonstrou erro material concreto, conforme exige o art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil. Em consequência, homologou o laudo contábil e intimou o executado para pagamento no prazo legal (id. 211496718 – PJe 1o Grau).

No presente recurso, o agravante sustenta excesso de execução por violação à coisa julgada e ocorrência de
bis in idem
na composição dos cálculos homologados. Afirma que a Contadoria incluiu, entre maio de 1998 e dezembro de 2000, tarifas distintas daquelas contempladas no título judicial, o que teria ampliado indevidamente o alcance da condenação.

Argumenta, ainda, que houve incidência de juros de mora sobre o valor das multas cominatórias fixadas no curso da execução, circunstância que, a seu ver, caracteriza duplicidade sancionatória. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar o excesso de execução, com exclusão das tarifas não abrangidas pela sentença e dos juros incidentes sobre as
astreintes
(id. 328195852).

O efeito suspensivo foi deferido, em razão da presença de dúvida razoável quanto à correção técnica do cálculo homologado, especialmente em relação à inclusão de valores cuja natureza não estaria abarcada pelo título judicial, bem como plausibilidade na alegação de vedação à cumulação de encargos de natureza coercitiva e moratória sobre a mesma base de cálculo (id. 328984355).

Em contrarrazões, a agravada suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, ao argumento de que a decisão foi publicada no DJE em 16/outubro/2025 e o agravo protocolado somente em 11/novembro/2025. No mérito, defende a regularidade dos cálculos da Contadoria e sustenta que o valor elevado das
astreintes
decorre da desídia processual do banco, que por anos deixou de apresentar os extratos exigidos pelo Juízo. Requer o não conhecimento do recurso ou o desprovimento (id. 329342384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
Banco Bradesco S.A.
postula a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou integralmente o laudo contábil da Contadoria Judicial, no valor de R$ 338.420,39, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008508-64.2012.8.11.0055, ajuizado por
Terezinha de Jesus Lucas Campos
e
Gilson Teixeira Campos
.

INTEMPESTIVIDADE

A agravada sustenta a intempestividade do recurso.

Sem razão.

A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em 15/outubro/2025, de modo que a data de publicação, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, corresponde ao primeiro dia útil subsequente, qual seja, 16/outubro/2025 (quinta-feira).

O prazo recursal, portanto, teve início em 17/outubro/2025 (sexta-feira), primeiro dia útil seguinte à publicação, conforme o art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil.

Além disso, a contagem dos 15 (quinze) dias úteis observa a suspensão do expediente forense nos dias 27 e 28/outubro/2025, em razão do feriado do Dia do Servidor Público, com suspensão dos prazos processuais no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, circunstância que prorrogou o termo final do prazo recursal.

Assim, o presente recurso foi protocolado tempestivamente, em 10/novembro/2025, prazo confirmado pelo mecanismo
“expedientes”
do PJe 1o Grau.

Rejeito
a preliminar de intempestividade.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

O agravante sustenta que a Contadoria Judicial incluiu e atualizou tarifas bancárias distintas daquelas reconhecidas como indevidas pela sentença transitada em julgado, a exemplo de
“Tarifa Excesso Limite Cheque”
,
“Tarifa Excesso Mês Indiv.”
e
“Tarifa Saldo Excedido”
, quando o título executivo limitou a condenação à restituição das rubricas nomeadas como
“tx, sd,dev”
e
“multa-taxa”
.

A pretensão merece acolhimento.

A fase de cumprimento de sentença é regida pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, segundo o qual a execução deve observar os limites do comando condenatório, sem ampliações, reduções ou modificações de qualquer natureza.

O art. 509 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a liquidação de sentença, estabelece que o procedimento se destina a apurar o
quantum debeatur
segundo os critérios fixados na decisão exequenda.

Em outras palavras, a
atividade de apuração do valor devido constitui instrumento de concretização do título, e não fonte autônoma de obrigação, de modo que o cálculo deve guardar estrita correspondência com os parâmetros e condições estabelecidos na decisão exequenda.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece:

“(...) Nem se pode, desde logo, executar como obrigação de pagar quantia certa aquela que fora objeto de condenação a prestação de fazer ou de dar coisa certa ou incerta. As sentenças devem ser executadas fielmente, sem ampliação ou restrição do que nelas estiver disposto (...)”
(Curso de Direito Processual Civil - Volume 03. 52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 151).

Nessa direção do entendimento doutrinário, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a conformidade do valor executado aos limites do título é matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo para correção de erro material, sem que a providência configure ofensa à coisa julgada:

“(...) É possível a remessa dos autos à contadoria para verificação da conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial, permitindo-se a revisão dos cálculos para correção de erro material sem que tal providência caracterize ofensa à coisa julgada. (...) A conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, para correção de erro material. (...)”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.448.752/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/03/2025).

Esta Câmara de Direito Privado acompanha essa orientação:

“(...) Erros de cálculo e possíveis equívocos na apuração do quantum debeatur em decorrência da inobservância do que ficou definido na sentença exequenda não se sujeitam à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo. (...)”
(TJMT, AI 1037570-49.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026).

No caso concreto, a sentença transitada em julgado delimitou o objeto da condenação nos seguintes moldes:

“(...) Ante o exposto, considerando que restou demonstrada, no único contrato expressamente identificado pelo autor na inicial, ficou demonstrada a cobrança indevida das
tarifas ‘tx, sd,dev’ e ‘multa-taxa’, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na presente revisional, para afastar tais encargos que deverão ser restituídos ao autor
, devendo os mesmos serem atualizados pelo INPC desde a data em que foram debitados em conta corrente e acrescidos de juros legais desde a citação. Assim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de 90% das custas e 90% dos honorários que arbitro em 10% do valor da causa em favor do patrono do requerido e o requerido ao pagamento de 10% das custas e 10% dos honorários já arbitrados, devendo se observar a suspensão da exigibilidade dos encargos de sucumbência imputados ao autor, ante a gratuidade deferida. (...)”
(
sic,
id. 70042749 – pág. 9 – PJe 1o Grau).

O acórdão proferido por este Tribunal em 07/dezembro/2017 confirmou integralmente o comando condenatório, limitando-se a modificar a distribuição dos honorários de sucumbência em desfavor da instituição financeira (id. 70042749 – pág. 50 –PJe 1o Grau).

Embora a sentença condenatória tenha determinado a restituição das tarifas denominadas
“tx, sd,dev”
e
“multa-taxa”
, o exame do laudo da Contadoria Judicial revela que foram adicionadas ao cálculo itens com nomenclatura distinta, a exemplo de
“Tarifa Excesso Limite Cheque”
,
“Tarifa Excesso Mês Indiv.”
e
“Tarifa Saldo Excedido”
(id. 201611226 – PJe 1o Grau).

A leitura da justificativa apresentada pelo contador evidencia o emprego de interpretação ampliativa do comando judicial, fundada em juízo valorativo acerca da natureza das tarifas e de sua eventual inclusão no montante devido, conforme se observa:

“(...) Em análise aos Extratos disponibilizados aos autos (Ex. Id Num. 70048478 - Pág. 10), no período entre 05/1998 a 31/12/2000, sobre o saldo devedor da conta corrente foi lançado a débito as Tarifas ‘Tarifa Excesso Limite Cheque – Tarifa Excesso mês Indiv. E Tarifa saldo Excedido’. Já no período correspondente a 09/2003 a 28/05/2013, sobre o saldo devedor da conta corrente foi realizado lançado a título de ‘Adiantamento a Depositante’,
cremos
que se enquadram, pois a base é a mesma, mudando apenas o nome do lançamento
(...)”
(
sic,
id. 201611226 – PJe 1o Grau).

Diante desse contexto, não há dúvidas de que o Contador emitiu juízo valorativo próprio acerca da natureza das tarifas, ao concluir, por dedução pessoal, que rubricas com denominação distinta corresponderiam àquelas afastadas pela sentença.

Impõe-se, portanto, a exclusão das tarifas que não correspondem às rubricas
“tx, sd,dev”
e
“multa-taxa”
, especificamente aquelas denominadas
“Tarifa Excesso Limite Cheque”
,
“Tarifa Excesso Mês Indiv.”
e
“Tarifa Saldo Excedido”
, incluídas no cálculo do valor devido, no período de maio de 1998 a dezembro de 2000, por extrapolar os limites objetivos da coisa julgada.

JUROS SOBRE MULTA COMINATÓRIA

O agravante sustenta que a Contadoria Judicial aplicou juros de mora de 1% ao mês, retroativos a 01/novembro/2012, sobre o valor das multas cominatórias fixadas no curso da execução (R$ 20.000,00 e R$ 100.000,00), o que resultou em acumulação de 142,96% de juros sobre as penalidades processuais, em configuração de
bis in idem
.

A pretensão merece acolhimento.

Os juros de mora têm função compensatória pelo retardamento no adimplemento da obrigação pecuniária, ou seja, destinam-se a remunerar o credor pelo período em que permaneceu privado do capital devido (atrasado do cumprimento da obrigação).

A seu turno, a multa cominatória (
astreintes
), prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva, e sua finalidade precípua consiste em compelir a parte adversa ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer imposta por decisão judicial.

É essa, aliás, a razão pela qual o juiz pode, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, quando verificar que a medida se tornou insuficiente ou excessiva, ou quando houver prova de cumprimento parcial da obrigação, ou, ainda, justa causa apta a explicar o descumprimento (CPC, art. 537, § 1o).

A multa não constitui um fim em si mesma, mas instrumento destinado a assegurar a efetiva consecução da tutela jurisdicional relativa à ação/objeto que o credor pretende obter (fazer ou não fazer).

Não se presta, portanto, a compensar o credor pela resistência do devedor no cumprimento da obrigação, até porque lhe falta correlação e proporcionalidade com o dano eventualmente causado, como ocorre com as perdas e danos.

Nessa perspectiva, se os juros de mora operam como sanção pelo adiamento culposo no pagamento de quantia certa, não há como admitir a sua incidência também sobre a multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, pois esta própria constitui – assim como os juros moratórios –cominação decorrente do retardo no adimplemento da obrigação.

É dizer,
mutatis mutandis
, os juros de mora guardam relação com a obrigação de pagar quantia certa na mesma medida em que a multa se vincula à obrigação de fazer ou de não fazer. Ambas representam consequências jurídicas do atraso no cumprimento da prestação.

Logo, aceitar a incidência de juros moratórios sobre a multa equivaleria a reconhecer verdadeira
“mora da mora”
, circunstância que configuraria evidente
bis in idem
, incompatível com a racionalidade do sistema executivo.

Essa compreensão foi há muito consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória imposta em razão do descumprimento de obrigação de fazer:

“(...) Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 971.636/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019).

Idêntica compreensão prevalece na jurisprudência desta Corte:

“(...) Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes, sob pena de configurar o bis in idem. (...)”
(TJMT, AI 1024503-22.2022.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/03/2023).

Conforme se observa dos autos, foram aplicadas, ao todo, duas multas por descumprimento de decisão judicial, a primeira, fixada em 27/julho/2022, no valor de R$ 20.000,00, e a segunda, estabelecida em 14/março/2024, na quantia de R$ 100.000,00.

A Contadoria Judicial aplicou juros moratórios de 1% ao mês sobre ambas as multas cominatórias, com termo inicial retroativo a 01/novembro/2012 (data da citação), o que resultou em percentual acumulado de 142,96% de juros sobre as penalidades processuais, com os valores das multas alcançando R$ 51.963,43 e R$ 246.360,91, respectivamente.

No entanto, como exposto acima, o resultado da operação matemática está equivocado, pois compreende incidência indevida de juros de mora.

O poder de intimidação refletido no valor da multa diária é preservado ao longo do tempo por meio da correção monetária, com termo inicial na data do respectivo arbitramento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada por analogia.

Desse modo, revela-se necessária a exclusão dos juros de mora aplicados sobre as multas cominatórias, preservando-se apenas a correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento de cada penalidade, como forma de recompor o valor nominal da sanção sem introduzir acréscimo incompatível com a natureza da medida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para desconstituir a decisão que homologou o laudo contábil da Contadoria Judicial e determinar a remessa do feito originário ao referido órgão técnico, a fim de que proceda à elaboração de novo cálculo, com estrita observância dos parâmetros e da metodologia definidos nesta decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026